Tribunal: TJSP
Processo: 2078767-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000500366
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2078767-23.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante DENISE
DAVID MUZEL CALCIOLARI, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIO DE OLIVEIRA
(Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E EDUARDO SIQUEIRA.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078767-23.2020.8.26.0000 -Voto no 23664 maq/fss
2
VOTO No 23.664
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2078767-23.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO - FORO REGIONAL DE SANTANA - 7a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: JOSÉ CARLOS DE FRANÇA CARVALHO NETO
AGRAVANTE: DENISE DAVID MUZEL CALCIOLARI
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
GRATUIDADE DE JUSTIÇA. Embargos à execução. Pessoa natural.
Presunção de veracidade da declaração de insuficiência econômica.
Elementos que evidenciam a ausência de pressupostos legais para a
concessão do benefício. Decisão mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.
RELATÓRIO
Agravo de instrumento interposto contra r. decisão (fls. 10/11) que, em
embargos à execução, indeferiu a gratuidade da justiça à agravante e determinou o
recolhimento das custas iniciais e despesas processuais, no prazo de quinze dias, pena
de extinção.
Pugna a agravante pela reforma da decisão para que lhe seja concedido a
gratuidade da justiça, alegando que não tem recursos suficientes para arcar com os
custos do processo sem prejuízo de sua subsistência.
Recurso tempestivo.
Efeito suspensivo concedido pela mesma decisão que determinou a
exibição de documentação complementar para exame do pedido de gratuidade (fls. 17).
Contraminuta (fls. 30/34).
VOTO
Com efeito, o artigo 99, § 3o, do CPC, estabelece a presunção de
veracidade da insuficiência alegada por pessoa natural para fins de concessão da
gratuidade processual.
Entretanto, no caso, a benesse, com acerto, foi indeferida, sob o
fundamento de que “(...) considerando que a embargante auferiu renda anual em 2018
superior a R$ 289.000,00, a despeito de posterior exoneração, conclui-se que a mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078767-23.2020.8.26.0000 -Voto no 23664 maq/fss
3
não se encontra na condição de pobre na acepção jurídica, de modo que indefiro o
pedido de gratuidade processual (...)”. (fls. 10, 8o §).
Registre-se que, em atenção ao disposto no § 2o do artigo 99 do CPC,
diante da constatação de que tais elementos evidenciam a falta de pressupostos legais
para a concessão da gratuidade, foi concedida oportunidade para a agravante comprovar
que não dispõe de recursos para arcar com os custos processuais.
Todavia, a agravante não cumpriu a determinação para exibir os extratos
das movimentações realizadas em suas contas bancárias nos últimos três meses, atendo-
se a apresentar documentos que registram as operações efetuadas no mês de maio de
2020 na conta corrente de que é titular no Banco Bradesco (22/24) e no mês de
dezembro de 2019 no Santander (fls. 25).
Assim, não se desincumbiu a agravante de comprovar que faz jus à
gratuidade da justiça, o que, na hipótese, não se pode presumir, vez que a renda
declarada à Receita Federal em 2019 (R$. 289.667,50 - fls. 88/98 dos autos originários)
é incompatível com a alegação de insuficiência de recursos.
No mesmo sentido, precedentes desta Corte:
“GRATUIDADE DE JUSTIÇA – Requisitos – Declaração de pobreza
firmada pelos requerentes do benefício – Presunção de veracidade não
corroborada com outros elementos de prova – Verossimilhança não
demonstrada - Decisão mantida – RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Al
no 2046802-27.2020.8.26.0000; Des. Rel. Spencer Almeida Ferreira; 38a
Câmara de Direito Privado; j. em: 20.03.2020).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL -
GRATUIDADE PROCESSUAL - AGRAVANTES - HIPOSSUFICIÊNCIA
ECONÔMICA - NÃO COMPROVAÇÃO - ELEMENTOS INCOMPATÍVEIS
COM
A
PROPALADA
NECESSIDADE
-
FAVOR
LEGAL
-
INDEFERIMENTO - DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO
NÃO PROVIDO”. (TJSP; Al no 2165446-60.2019.8.26.0000; Des. Rel.
Tavares de Almeida; 38a Câmara de Direito Privado; j. em: 15.10.2019).
Logo, há de ser mantido o indeferimento do benefício, que se destina
precipuamente a pessoas comprovadamente destituídas de meios materiais para fazer
frente às despesas judiciais, sem prejuízo da subsistência, haja vista a incompatibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2078767-23.2020.8.26.0000 -Voto no 23664 maq/fss
4
da renda descrita com a alegada pobreza.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
Fernando Sastre Redondo
Relator